Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718887-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES PACIENTE: MARCOS ROBERTO ALVES FERREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra, Talita da Silva Costa Rodrigues, advogada regularmente inscrita na OAB/DF sob o n.o 63.268, em favor de MARCOS ROBERTO ALVES FERREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o juízo criminal responsável pela ação penal n.o 0723934-97.2025.8.07.0001, que tramita na 3a Vara Criminal de Brasília. Consta da inicial que o paciente foi preso após abordagem policial, quando dirigia um veículo que se encontrava com sinais identificadores adulterados e registro de roubo. O impetrante sustenta que o paciente não tinha conhecimento da ilicitude do bem, uma vez que apenas conduzia o veículo a pedido do verdadeiro proprietário, seu amigo Redivaldo Correia do Carmo, que o acompanhava no momento da abordagem e teria confirmado os fatos tanto perante a os policiais e na delegacia. Alega, ainda, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com violação ao princípio do estado de inocência, porquanto não demonstrado o periculum libertatis, sendo a custódia fundamentada, exclusivamente, em menção genérica a antecedentes e supostas condenações anteriores. Afirma, também, que o paciente possui residência fixa, convive com familiares e se encontrava em regime aberto, com obrigação de recolhimento noturno, conforme decisão anterior proferida pela Vara de Execuções Penais, o que demonstraria a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente possa aguardar o deslinde da ação penal em liberdade, eventualmente mediante aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP. A FAP foi juntada aos autos (ID 71765316). Vieram os autos conclusos. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente MARCOS ROBERTO ALVES FERREIRA DE SOUZA responde à ação penal no 0723934-97.2025.8.07.0001 em que foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 311, § 2o, inciso III , e 180, caput, ambos do Código Penal. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. No caso em análise, a prisão preventiva é admitida, uma vez que os delitos imputados ao paciente (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e Receptação) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Consoante se extrai dos autos da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da reincidência do custodiado, que responde por condenações anteriores por dois homicídios e um roubo. O Juízo de primeiro grau ressaltou que o paciente estava conduzindo veículo com sinais identificadores adulterados e restrição de roubo, acompanhado de outros indivíduos, e que tentou atribuir a propriedade do veículo a terceiro conduta que, somada ao descumprimento de prisão domiciliar concedida há menos de duas semanas, evidencia risco concreto à ordem pública e indicativos de reiteração delitiva. Desta forma, diversamente do que a defesa alega, a decisão impugnada evidenciou concretamente a necessidade de manutenção da ordem pública, conforme se observa: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado estava conduzindo um veículo com sinal identificador adulterado, em companhia de mais 4 pessoas, sendo que ainda, de acordo com a testemunha policial, tentou fazer com que outra pessoa assumisse a propriedade 15/05/2025, 14:50 pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/Fluxo/processoReferencia/documentoHTML.seam?numeroProcessoReferencia=0723934-97.20... https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/Fluxo/processoReferencia/documentoHTML.seam?numeroProcessoReferencia=0723934-97.2025.8.07.0001... 1/2 do veículo. O veículo, além de estar com sinal identificador alterado, de acordo com a testemunha policial, ainda ostentava um sinal identificador com restrição de furto ou roubo. Mais do que isso, o autuado foi recentemente posto em prisão domiciliar, e além de estar descumprindo as condições de tal regime, teria voltado a delinquir em infração penal que possui pena elevada. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por dois homicídios e um roubo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, tendo sido colocado nessa situação há menos de duas semanas, ou seja, na data de 30/04/2025, e, não obstante, voltou a delinquir. Por outro lado, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, ao menos em sede liminar, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. " Também a Ocorrência No: 2.708/2025-0, 1a DPDF confirma que Marcos Roberto foi abordado em via pública dirigindo automóvel clonado, cujo chassi remete a veículo com registro de furto/roubo, e que danificou seu celular dentro da cela, impedindo a extração de informações de interesse investigativo. A denúncia ofertada pelo Ministério Público detalha a materialidade e os indícios de autoria, apontando que o paciente conduzia o veículo com placa adulterada, mesmo ciente da inidoneidade do documento de identificação veicular, já que estava com CNH vencida desde 2007. Com efeito, o que justificaria a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, o paciente responde a outros processos por homicídio e roubo e, conforme fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva, quando supostamente praticou os delitos pelo qual está atualmente preso, ele estava cumprindo pena em razão de condenação anterior. Nesse panorama, não se verifica manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão judicial que decretou a prisão preventiva. Ao contrário, a segregação encontra amparo no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, diante da concreta possibilidade de reiteração criminosa e do descumprimento anterior de regime mais brando. A concessão de liminar em habeas corpus exige a demonstração inequívoca de constrangimento ilegal ou flagrante teratologia, o que não se evidencia na espécie. Eventuais teses absolutórias ou de desclassificação deverão ser analisadas no mérito da impetração, após manifestação da autoridade apontada como coatora e do Ministério Público. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator